Tribunal: TJES
Processo: 0013830-85.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013830-85.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: NILTON DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações
recursais,
não há que se falar em fixação por equidade, tendo em vista que a hipótese dos autos se enquadra
no
§ 2º, do art. 85, do CPC,
que dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, [...].”
.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013830-85.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
APELADO: NILTON DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, a

agravante
sustenta, em síntese, que
os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.

Em que pese as alegações
recursais,
não há que se falar em fixação por equidade, tendo em vista que a hipótese dos autos se enquadra
no
§ 2º, do art. 85, do CPC,
que dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, [...].”
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a ordem de preferência, qual seja:

(1) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(2) não havendo condenação, serão fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (2.1) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º) ou (2.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e

(3) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Sendo assim, sem maiores delongas, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito com base no valor atualizado da causa.

Pelo exposto
,

conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/24:

Acompanho o voto do Eminente Relator.